Tribunal: TJDFT
Processo: 0009592-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Pena-base.
1 – Se a entrada dos policiais na residência do réu foi, de início, para acompanhar a namorada dele – atual esposa –, para que essa pegasse seus documentos pessoais, e que nem ela nem a mãe do réu se opuseram à entrada, afasta-se a tese de violação de domicílio.
2 - A apreensão, na residência do réu, de elevada quantidade de maconha (quase 12k), além de porção de cocaína – que o réu confessou ser de sua propriedade -, incompatível com o consumo, bem como de balança de precisão -, não deixam dúvidas do tráfico de drogas.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, fundamentada na grande quantidade de droga e na variedade e natureza de uma delas – cocaína -, não comporta alteração.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
6 – Apelação provida em parte.